Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708774-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIANGELA PORTO RAMOS, MARIA APARECIDA ALVES PIMENTA EVANGELISTA, MARIA APARECIDA DA LUZ NASCIMENTO, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO, MARIA APARECIDA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA, MARIA AUXILIADORA SANTANA DA SILVA BARBOSA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS ANDRADE, MARIA A. MOREIRA DE SOUSA, MARIA ABADIA ALVES RABELO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator